Tribunal: TJSP
Processo: 2163401-49.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – PRISÃO PREVENTIVA -DECRETO PRISIONAL SUFICIENTEMENTE MOTIVADO – RAZÕES DE DECIDIR EXPOSTAS DE MANEIRA A SATISFAZER A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL (ART. 93, IX DA CF). -PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA CRIMINOSA E MATERIALIDADE A JUSTIFICAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA REVELADA PELAS

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – PRISÃO PREVENTIVA -DECRETO PRISIONAL SUFICIENTEMENTE MOTIVADO – RAZÕES DE DECIDIR EXPOSTAS DE MANEIRA A SATISFAZER A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL (ART. 93, IX DA CF). -PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA CRIMINOSA E MATERIALIDADE A JUSTIFICAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA REVELADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E PELO 'MODUS OPERANDI' DA AGENTE – NECESSIDADE DE ACAUTELAR O MEIO SOCIAL E A APLICAÇÃO DA PENA, DESCABIDA A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADMISSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM DOMICILIAR – INEXISTÊNCIA DE DIRETO SUBJETIVO DA ACUSADA – CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS QUE NÃO ADMITEM A BENESSE – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ESTABELECIDOS NO ART. 318, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRIDO – ORDEM DENEGADA.